Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento interposto de decisão que defere a liminar de desocupação em ação de imissão de posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que rejeitou as alegações declinadas pela ocupante do imóvel em petição intermediária, com decretação de revelia e determinação de imissão de posse forçada tendo em vista o decurso do prazo para a desocupação voluntária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber: (i) há nulidade da citação; (ii) deve haver suspensão do processo de imissão de posse em face de ajuizamento de ação que questiona o leilão e a arrematação; e, (iii) há impenhorabilidade de bem de família.
3. Em contrarrazões o agravado suscitou preliminar de não conhecimento por falta de indicação do nome do advogado (art. 1.016, inc. IV, do CPC).
III. Razões de decidir
4. Em que pese a petição inicial do recurso não indicar o nome do patrono da agravada, ele foi devidamente cadastrado e intimado a se manifestar, inexistindo qualquer prejuízo processual que ampare a tese de não conhecimento do recurso.
5. A alegação de nulidade da citação carece de elemento concreto que infirme a fé pública do oficial de justiça em relação à certidão de que a ordem judicial foi lida e de que a destinatária se declarou ciente do conteúdo.
6. Não estão caracterizadas as hipóteses de suspensão do processo por não se adequar à hipótese do art. 313, inc. V, alíneas “a” e “b” do CPC.
7. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/1997 eventual solução favorável das pretensões de anulação da consolidação da propriedade e do negócio jurídico originário apto a implicar eventual dano à agravante poderá ser reparado nas próprias ações e não é apta a obstar a imissão de posse pelo arrematante.
8. A tese de impenhorabilidade de bem de família não se aplicação à hipótese relacionada à imissão de posse e já foi alegada pela agravante e rejeitada em outro processo.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/1997 eventual solução favorável das pretensões de anulação da consolidação da propriedade e do negócio jurídico originário apto a implicar eventual dano à agravante poderá ser reparado nas próprias ações e não é apta a obstar a imissão de posse pelo arrematante.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, alíneas “a” e “b”; 1.016, inc. IV. Lei n. 9.514/1997, art. 30. Lei n. 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.541.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025.